Tribunal: TJSP
Processo: 2101418-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000698340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101418-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante REINALDO
ROESSLE DE OLIVEIRA, são agravados ZONA NORTE MOTOPEÇAS LTDA
(NÃO CITADO) e CLEDSON VIDAL CEZAR JUNIOR (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101418-49.2020.8.26.0000
Agravante: Reinaldo Roessle de Oliveira
Agravada: Zona Norte Motopeças Ltda.
Comarca de Bauru - SP
Juiz: Dr. Marcelo Andrade Moreira
Voto no 23669
Agravo de Instrumento. Ação de usucapião de bem móvel.
Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do
CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física,
que
goza
de
presunção
de
veracidade.
Documentos
apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança de
usucapião de bem móvel movida por REINALDO ROESSLE DE
OLIVEIRA, em relação a ZONA NORTE MOTOPEÇAS LTDA., que
indeferiu a assistência judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem
como objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor, qualificado como advogado, atuando em causa
própria, move esta ação de usucapião do veículo Ford Focus de
2008/2009 que adquiriu em 2018.
Na inicial, ele requereu a assistência judiciária.
Apresentou as duas primeiras folhas de sua declaração do
imposto de renda de 2020 em que se verifica ter auferido, em 2019,
rendimentos tributáveis de R$ 21.536,00.
A assistência judiciária foi indeferida.
Ele interpôs este recurso.
No juízo a quo, apresentou cópias de extratos que alega
serem de sua conta bancária, nos quais não é possível confirmar isso,
por não haver seu nome nesses documentos, e extrato que indica haver
protestos e uma ação judicial em seu nome.
Ademais, afirmou que, embora seja advogado, é pessoa
simples, não possui imóvel, tem o nome negativado e deve ser observada a
situação caótica do país em razão da pandemia do coronavírus (covid-19),
requerendo o diferimento do pagamento das custas.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
No presente caso, os elementos autos, apesar de não
junta cópia completa da declaração do imposto de renda do autor,
permitem a concessão da assistência judiciária.
A ré, tendo elementos que demonstrem o contrário, poderá
impugnar, na primeira instância, a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Reinaldo Roessle de Oliveira
Agravados: Zona Norte Motopeças Ltda e Cledson Vidal Cezar Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26525
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Inconteste que o Autor é advogado militante, e alega que houve
redução na prestação de serviços, sendo improvável que não possa recolher as custas
iniciais de R$ 140,00, notando-se que já pleiteara, na ação originária, o diferimento do
recolhimento das custas processuais.
Assim, considerando que a ação foi ajuizada há vários meses,
razoável que seja concedido o prazo de 30 dias para que recolha as custas e despesas
processuais, para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso em meu voto
, respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1244BBF0
4
4
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1271203C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2101418-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.